Tribunal: TJDFT
Processo: 0744079-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744079-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA SANTOS NEPOMUCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por L. S. M. N. e JESSICA SANTOS NEPOMUCENO (autos n. 0709754-95.2024.8.07.0006), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. L. S. M. N. e JESSICA BARROS DA SILVEIRA ajuízam ação contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A parte autora relata ser portadora de epilepsia focal migratória e atraso psicomotor. Em 10/04/2024, ao buscar o boleto para pagamento da parcela do contrato, recebeu a informação do cancelamento de seu contrato em 30/04/2024. Pontua necessitar dar continuidade a seu tratamento, sob pena de agravamento de seu quadro. Assevera que o direito da operadora do plano de saúde em cancelar unilateralmente o contrato encontra óbice na tese 1082 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que faz jus à continuidade do contrato. Por outra linha, assevera que deve que o cancelamento do contrato deve ser noticiado com antecedência de 60 dias, o que não ocorreu no caso. Pede, em antecipação de tutela, o restabelecimento imediato do contrato. É o relatório. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade da alegação com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo o documento de Id 198534674, a parte autora celebrou contrato de plano de saúde coletivo por adesão com entidade prestadora de serviços de saúde. O art. 13 da Lei 9.656/1998 somente é aplicável aos planos de saúde privados, tendo em vista a restrição feita no caput do artigo. Confira-se: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Omissis). Sobre a possibilidade de cancelamento do plano de saúde coletivo, o Superior Tribunal de Justiça emitiu a tese n. 1082 que assim determina: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Segundo a tese adotada, a operadora de plano de saúde coletivo poderá rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo se: 1) o usuário não estiver internado ou em pleno tratamento médico; 2) pagamento da contraprestação. No caso em exame, segundo o relatório médico de Id 202769135 comprova que a parte autora é portadora de prematuridade extrema, displasia boncopulmonar, hidrocefalia multisseptada e epilepsia refratária com evolução para Síndrome de West. Não está evidenciado que a parte autora está em "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência". Nos termos da jurisprudência em tema transcrita, o contrato de plano de saúde coletivo pode ser cancelado. A autora argumenta no sentido de cancelamento irregular em razão da não observância da comunicação prévia com mais de 60 dias. Sobre a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, dispõe art. 14 da Resolução n. 557 da ANS: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. Segundo a norma transcrita, o plano de saúde coletivo ou empresarial pode ser rescindido unilateralmente após a vigência mínima de um ano, sendo que a notificação de não continuidade do contrato deve ser emitida com prazo mínimo de 60 dias. Nesse mesmo sentido a jurisprudência: ( ) No caso, a comunicação de cancelamento é data de 10/04/2024. Irregular o cancelamento previsto para 30/04/2024. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Em caso de descumprimento desta decisão, a parte ré deverá ressarcir imediatamente todas as despesas de tratamento suportadas pela autora, assegurada a utilização do SISBAJUD para fazer cumprir essa imposição” (ID 211577556, origem). Nas suas razões, a agravante UNIMED alega que “a autora não mais se encontra em internação ou tratamento médico garantidor de vida ou incolumidade, posto que já está em alta das cirurgias, e hoje está em manutenção/acompanhamento do quadro. O Tema n. 1082 do STJ é aplicável somente aos casos em que há doença grave cujo tratamento deve ser assegurado na hipótese de cancelamento do plano de saúde por iniciativa da operadora” (ID65172232 – p.3). Sustenta que “a jurisprudência se mostra clara quanto a regularidade da rescisão unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde, após o período de 12 (doze) meses da contratação, mediante prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de forma unilateral, desde que haja cláusula contratual cientificando desta possibilidade” (ID65172232 – p.3). Afirma que o “contrato foi firmado na data de 01/06/2019 e a notificação se deu na data de 05/01/2024” (ID65172221 – p.6). Ao final, requer: “a) pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo; b) pela intimação da parte agravada para se pronunciar sobre o presente agravo de instrumento; c) que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais;” (ID 65172232 – p.9). Preparo recolhido (ID65235708). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nas razões recursais, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL nada alegou acerca de prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar, cuja concessão exige satisfação cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) E ainda que assim não fosse, também não se antevê a probabilidade do direito. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). De acorco com UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravante), o contrato contém cláusula possibilitando a rescisão unilateral e imotivada da avença, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência (ID 65172232 – p.5). UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL não comprovou a alegação de terem as agravadas sido notificadas em 05/01/2024 (ID65172221 – p.6). O que se extrai é que as agravantes tiveram ciência em 10/04/2024, por meio de aplicativo do plano de saúde, que o contrato seria cancelado em 30/04/2024, 20 dias depois (ID 202769136 e ID 206078147, origem). Evidente a irregularidade, o que já se mostra suficiente a justificar a determinação do juízo de origem de restabelecimento do contrato de plano de saúde. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora